Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727535-27.2019.8.07.0000 Impetrante : CARN Paciente : CARN Relator : George Lopes Leite DECISÃO O advogado CARN impetra habeas corpus em causa própria, apontando como possível autoridade coatora o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-mulher em 02/12/2019, embora não ofereça qualquer risco à sua incolumidade, jamais praticando contra ela qualquer ato de violência ou ameaça. Afirma que a decisão afrontada se fundou apenas na versão vitimária, contra a qual apresenta documentos com relatos dos filhos comuns e da Diretora da escola onde eles estudam. Requer revogação das medidas protetivas. Resume os fatos da seguinte forma: em 11/10/2019, o Juízo coator lhe impôs o afastamento do lar e a proibição de aproximação e contato com a mulher; em 29/10/2019, modificou a decisão para excluir o afastamento do lar; em 02/12/2019 houve a primeira audiência de justificação, constando da ata que “as partes se compuseram”, mas a ofendida manifestou interesse no prosseguimento do feito. Este é o segundo habeas corpus impetrado em causa própria pelo causídico. No primeiro, ele requereu salvo-conduto para não ser preso em audiência de justificação designada para analisar o alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência. A liminar foi negada em 16/12/2019 e as informações vieram no dia seguinte. O parecer da Procuradoria ainda não foi apresentado Quanto à presente impetração, há informação de que em 10/10/2019 a ofendida foi à Delegacia da Mulher e declarou ter sido ameaçada de morte e injuriada pelo marido, com quem está casada há dezesseis anos, havendo dois filhos comuns, uma moça com quatorze e um rapazinho com onze anos de idade. Ela alegou na Polícia que o paciente tem três armas de fogo guardadas em casa, embora admitindo que nunca as tinha visto. Em consulta ao processo principal, verifica-se que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas, mas o Ministério Público solicitou por cautela uma audiência de justificação para melhor aferir o que estava havendo entre as partes. Diante da notícia de que ele estaria rondando clandestinamente o prédio onde a vítima reside, na audiência em 16/12/2019, o Juiz reavivou a proibição de aproximação na residência da ex-mulher, impondo ao paciente monitoração eletrônica por noventa dias. O Impetrante e paciente juntou diversos documentos acerca do processo de divórcio, de posse e guarda dos filhos menores, de relatos prestados a diretoras da escola e alguns relatos de especialistas sobre o estado de saúde dos menores, notadamente no aspecto emocional, insistindo, contudo, que não oferece qualquer risco à ofendida. Em se tratando de situações que envolvem violência doméstica, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A análise de causa desta natureza exige muita prudência do julgador e deverá feita depois da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador do Ordenamento Jurídico, pelo colegiado, razão pela qual se indefere a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator